Tribunal: TJMT
Processo: 1039639-51.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1039639-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ALISSON RAONE VITORIO - CPF: 012.503.012-62 (RECORRENTE), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA CANCELADA. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA SALARIAL SEM DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO OCORRIDA APÓS A JUDICIALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RETENÇÃO TEMPORÁRIA DE VERBA ALIMENTAR EM VALOR RELEVANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. O autor sustenta que buscou a contratação de empréstimo na modalidade crédito do trabalhador, vinculado aos contratos no 40860915 e no 39949745, os quais foram cancelados e registrados como excluídos. Afirma que, apesar da inexistência de contratação válida e da ausência de liberação de valores, sofreu desconto de R$ 1.787,93 em sua remuneração referente a maio de 2025. A instituição financeira alega inexistência de relação jurídica, sustenta que eventual desconto decorreu de processamento realizado pelo empregador e afirma ter promovido a restituição integral do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto realizado após o cancelamento das propostas de empréstimo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro do valor indevidamente descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que as propostas de empréstimo foram formalizadas em 15/04/2025 e canceladas em 16/04/2025, constando como excluídas no sistema da própria instituição financeira, o que evidencia o prévio conhecimento acerca da inexistência de contratação válida.

4.

Apesar do cancelamento, houve desconto de R$ 1.787,93 no contracheque do autor em maio de 2025, sem liberação de crédito correspondente, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

5.

A alegação de que o desconto decorreu de processamento realizado pelo empregador não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

6.

A restituição do valor somente ocorreu em 04/07/2025, após o ajuizamento da demanda em 09/06/2025 e posterior apresentação de contestação, o que afasta a caracterização de engano justificável e evidencia ausência de correção espontânea e imediata da falha.

7.

A cobrança indevida incidente sobre verba salarial, de natureza alimentar, em valor expressivo, ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a tranquilidade financeira e a dignidade do consumidor, configurando dano moral indenizável.

8.

O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição do indébito em dobro quando houver cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável, não sendo exigida a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

9.

O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.413.542/RS, firmou entendimento de que a devolução em dobro é cabível quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, o que se verifica no caso concreto diante da restituição tardia e condicionada à judicialização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O desconto realizado em verba salarial após o cancelamento de proposta de empréstimo, sem liberação de crédito, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva, sendo cabível quando a cobrança indevida não decorre de engano justificável nem é prontamente sanada pelo fornecedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039639-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Alisson Raone Vitorio

Recorrido(s):

Banco Safra S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Consta da petição inicial que o autor buscou a contratação de empréstimo na modalidade crédito do trabalhador junto à instituição financeira ré, tendo os pedidos vinculados aos contratos n.o 40860915 e n.o 39949745 sido negados e registrados como excluídos. Afirma que, mesmo sem a formalização contratual e sem disponibilização de qualquer quantia, foi surpreendido, ao receber sua remuneração referente ao mês de maio de 2025, com desconto indevido no valor de R$ 1.787,93 diretamente em seu salário, verba de natureza alimentar, circunstância que motivou o ajuizamento da demanda com pedido de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e compensação por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira sustenta a inexistência de relação jurídica válida, afirmando que as propostas de empréstimo foram canceladas durante a análise de crédito, inexistindo falha na prestação do serviço. Defende que eventual desconto decorreu de processamento realizado pelo empregador e que houve restituição integral do valor, razão pela qual não subsistiria dano material ou moral indenizável, tampouco fundamento para devolução em dobro.

Pois bem. A análise do conjunto probatório evidencia que as propostas de empréstimo vinculadas ao autor foram formalizadas em 15/04/2025 e canceladas no dia seguinte, 16/04/2025, passando a constar como excluídas no sistema da própria instituição financeira, circunstância que demonstra o prévio conhecimento do banco acerca da inexistência de contratação válida. Ainda assim, sobreveio desconto no contracheque do autor na competência de maio de 2025, no valor de R$ 1.787,93, sem que tivesse havido liberação de crédito correspondente, configurando inequívoca falha na prestação do serviço.

A restituição do montante somente foi efetivada em 04/07/2025, por meio de transferência bancária, isto é, após o ajuizamento da demanda em 09/06/2025 e depois da apresentação da contestação em 30/06/2025.

Ainda que se admita a alegação defensiva de que o desconto tenha decorrido de processamento previamente programado pelo empregador no âmbito do sistema de consignações, tal circunstância não possui o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso.

Isso porque restou evidenciado nos autos que a devolução do valor indevidamente descontado não ocorreu de forma espontânea, imediata ou diligente, mas somente após a judicialização da controvérsia e, inclusive, depois da apresentação da contestação.

Tal sequência fática revela que a restituição não decorreu do cumprimento voluntário do dever de correção da falha na prestação do serviço, mas de inequívoca reação à pressão exercida pela demanda judicial, o que afasta a caracterização de mero equívoco prontamente sanado e reforça a violação aos deveres de boa-fé objetiva, cooperação e lealdade que regem as relações de consumo.

A cobrança indevida realizada sobre verba salarial, de natureza alimentar, em valor expressivo para a realidade do consumidor médio, não pode ser tratada como simples dissabor cotidiano, sobretudo quando mantida por período relevante e solucionada apenas após provocação judicial. A privação temporária de quantia necessária à subsistência ultrapassa a esfera do aborrecimento ordinário e atinge a tranquilidade financeira e a dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia deve ser fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto a restituição em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

No caso concreto, a caracterização de mera cobrança equivocada somente seria admissível se a instituição financeira tivesse procedido à restituição do valor de forma imediata e dentro do prazo por ela própria informado ao consumidor, evidenciando erro prontamente corrigido. Não é essa, contudo, a realidade verificada nos autos. A devolução ocorreu apenas após a judicialização da controvérsia e posterior apresentação de defesa, circunstância que desnatura o alegado engano justificável e qualifica a cobrança como indevida em sentido jurídico, atraindo a incidência direta do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a restituição em dobro do valor indevidamente exigido do consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e DETERMINO que a
restituição da importância descontada de R$ 1.787,93, seja em dobro
, considerando que já houve a quantia devolvida em 04/07/2025, devendo a importância remanescente ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir de 04/07/2025, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, o banco recorrido ao pagamento de
R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026